Tribunal: TJMT
Processo: 1044573-39.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos etc.
I – Este egrégio Tribunal de Justiça esgotou sua prestação jurisdicional quando do julgamento do Recurso de Embargos de Declaração (ID 49919463), competindo ao juízo originário da causa deliberar sobre o efetivo cumprimento da medida (ID 50588964).
II - Aguarde-se o transcuro do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 49919463 e, caso ultrapassado ‘in albis, realizem-se as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =